Tribunal: TJSP
Processo: 1002050-72.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DO PRODUTO – AUTOMÓVEL – MAU USO COMPROVADO – PROVA PERICIAL – SISTEMA DE EMBREAGEM
Prova pericial realizada que se mostrou conclusiva e apontou que o sistema de embreagem foi danificado como consequência de mau uso e não de vício de fabricação. Causa do superaquecimento que foi o acionamento excessivo e contínuo decorrente de vícios do

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DO PRODUTO – AUTOMÓVEL – MAU USO COMPROVADO – PROVA PERICIAL – SISTEMA DE EMBREAGEM
Prova pericial realizada que se mostrou conclusiva e apontou que o sistema de embreagem foi danificado como consequência de mau uso e não de vício de fabricação. Causa do superaquecimento que foi o acionamento excessivo e contínuo decorrente de vícios do condutor, tais como descansar o pé no pedal de embreagem, manter a embreagem acionada com giro alto de motor, dentre outros fatores. Conclusão pericial que se coaduna com as demais provas dos autos, mormente com o comprovante de revisão realizada poucos dias antes da apresentação do problema, na qual se concluiu pelas perfeitas condições do automóvel, que posteriormente foi utilizado para realização de longa viagem. Ausente dever de indenizar por parte dos réus.
RECURSO IMPROVIDO.